Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717835-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C - EPP AGRAVADO: CORUMBA CONCESSOES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26166456) interposto por ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE em face de Corumbá Concessões S/A ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0049438-45.2008.8.07.0001, deferiu a recusa da Agravada, ao oferecimento de honorários sucumbenciais à penhora bem como deferiu a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 26169516): Inicialmente, no que toca ao bem oferecido à penhora pela parte executada, qual seja, os honorários que lhe são devidos em demanda diversa, anoto que a parte exequente não manifestou interesse (ID 90284588, pp. 4/5), com base nos seguintes fundamentos: "Entretanto, o processo APC no 2006.33.10.003469-0 (0003469- 43.2006.4.01.3310) ainda não transitou em julgado, tampouco há execução provisória dos mencionados honorários, o que impede a conclusão pela certeza e liquidez do crédito". Em razão disso, fica inviabilizada a penhora. No mais, cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019). As custas do incidente foram recolhidas. Cadastre(m)-se o(s) sócio(s) indicados na petição de ID 90284588, p. 7, alínea "c", na condição de Interessados, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Atente-se o CJU para o cadastramento do inventariante do espólio. Após, cite(m)-se o(s) sócio(s) nominado(s) na inaugural do incidente, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um sócio, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, deverá a judiciosa Secretaria observar que a regra estampada no art. 229 do CPC não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de autos eletrônicos (§ 2o do art. 229 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). Por fim, no que toca ao pedido de formulado na alínea "e" da petição de ID 90284588, anoto que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que tem como objetivo alcançar o patrimônio dos sócios, desde que preenchidos os requisitos autorizadores legalmente previstos. No atinente à pretensão de urgência pleiteada, rememoro que, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência - de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental - será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a parte exequente requer seja realizada pesquisa SISBAJUD em nome dos interessados do incidente. Ocorre que, lançando luz sobre o rito processual a ser seguido para que se chegue à desconsideração, exige o novel Código de Processo Civil o percurso de via procedimental que prima pelo exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, com a citação do(s) sócio(s). Nessa seara, movido pela excepcionalidade da medida, exigiu o legislador cognição profunda sobre o pleito; e não algo que superficial e singelamente possa ser feito em sede de "summaria cognitio". Ademais, anoto que a parte sequer fundamentou o seu pedido, a fim de demonstrar expressamente o preenchimento requisitos autorizadores da medida. Diante do exposto, não vislumbro Probabilidade do Direito que permita atingir o patrimônio do sócio na fase em que se encontra o referido incidente. Diante disso, INDEFIRO o pleito declinado a título de tutela de urgência. I. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) na origem, alegando insolvência da ora agravante, a Agravada postulou a desconsideração da personalidade jurídica da suposta devedora, de modo a alcançar bens dos sócios; (ii) a Agravante é sociedade ativa, embora com atuação hoje bastante reduzida, e por isso dispõe, sim, de patrimônio suficiente à garantia da dívida; (iii) existe em favor da Agravante o valor de 4% sobre o valor da condenação, fixados, a seu favor, nos autos da APC no 2006.33.10.003469-0, em curso no Eg. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no importe de quase R$ 1.500.000,00, por ocasião da discussão no bojo de uma ação de desapropriação indireta buscando o reconhecimento judicial de não serem indígenas as terras declaradas como tal por portaria do Ministro da Justiça, e, consequentemente, a ilicitude do apossamento estatal; (iv) nesse processo, a sentença julgou procedente a ação e declarou não serem indígenas as terras em questão, pelo que reconheceu a ilicitude do apossamento estatal e determinou a correspondente indenização; (v) foi ela unanimemente mantida nessa parte, em sede de apelação, e alterada apenas para elevar os honorários da sucumbência; (vi) pendem recursos especial e extraordinários de todas as partes, ainda não submetidos a juízo de admissibilidade; (vii) é ação que, posto de dificílimo reconhecimento de sua procedência — precisamente por buscar desmoralizar portaria declaratória de Ministro da Justiça —, foi, mesmo assim, acolhida nos dois graus ordinários de jurisdição federal, fato de raríssima ocorrência no repertório judiciário brasileiro; (viii) existe, portanto, real viabilidade da indicação, como garantia, na medida em que se faz altíssima a probabilidade de confirmação dos honorários sucumbenciais ofertados; (xix) subsiste altíssima improbabilidade de que as rés da ação de desapropriação indireta venham a reverter decisões ordinárias que, mediante aprofundado exame da extensa prova dos autos, reconheceu estar-se diante de terra particular; (xx) significa, consequentemente, a altíssima improbabilidade de virem a ser cassados os honorários da sucumbência lá fixados; (xxi) a decisão agravada é nula, por falta de fundamentação, cuja nulidade, no entanto, não deve ser pronunciada porque o mérito não só pode, mas deve ser decidido em favor da agravante (CPC, art. 11, c/c art. 282, § 2o); (xxii) a decisão agravada “deixou de seguir (....) precedente(s) invocado(s)” pela Agravante, além de violar os Arts. 789, 835, XIII e 860 do CPC; (xxiii) a recusa em aceitar o bem ofertado viola precedentes do STJ; (xxiv) a Agravante não ofertará penhora sobre seu faturamento, porquanto tem atuação reduzida, bem como a medida implicará considerável custo com a remuneração do administrador-depositário (CPC, art. 866, § 2o, c/c art. 160), o que tornará mais gravosa a garantia; (xxxv) subsiste altíssima probabilidade de confirmação dos honorários sucumbenciais. Em sede de tutela antecipada, alega a Agravante, genericamente, que, além de admitir a recusa da suposta credora ao bem oferecido à penhora, a decisão agravada acolheu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, determinando a citação dos sócios. Com isso, alega que, por consequência, a decisão causa gravames porque um dos sócios é falecido, a pessoa física dos herdeiros, não sócios nem advogados, e, mais acentuadamente, a pessoa física da viúva meeira, nonagenária, terá seu patrimônio, correndo alto risco de ser subtraído. Aponta como probabilidade do direito literalmente não haver “(...) arrimo fático, jurídico ou legal para a admissão, pelo MM. Juiz a quo, da recusa, da agravada, ao oferecimento de honorários sucumbenciais à penhora.” e como possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação a necessidade de observância dos trâmites legais para a execução, aduzindo para a aflição de que se acomete, além do fato de o subscritor ser sócio e herdeiro, alegando que a concessão do efeito suspensivo o poupará de desnecessário esforço físico, intelectual e mental. Requer a suspensão do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, para acolher a indicação à penhora, feita pela agravada, dos honorários da sucumbência ofertados. A Agravante inicialmente não acostou documentos em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26169527). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26169527). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26166456) interposto por ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE em face de Corumbá Concessões S/A ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0049438-45.2008.8.07.0001, deferiu a recusa da Agravada, ao oferecimento de honorários sucumbenciais à penhora, bem como admitiu incidente de desconsideração da pessoa jurídica. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu a recusa da Agravada, ao oferecimento de honorários sucumbenciais à penhora, bem como admitiu incidente de desconsideração da pessoa jurídica, trazendo como pano de fundo discussão sobre o a oferta de bens à penhora. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. O Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, sobretudo a probabilidade de provimento do recurso, já que se limitou a apenas afirmar em sua inicial que não há “(...) arrimo fático, jurídico ou legal para a admissão, pelo MM. Juiz a quo, da recusa, da agravada, ao oferecimento de honorários sucumbenciais à penhora.” Ao contrário do que afirma, num primeiro momento de análise precária, em sede de cognição sumária, a decisão agravada se fundamenta na percepção do magistrado quanto à faculdade conferida ao credor em aceitar o bem ofertado em garantia, o que não foi feito, causando espécie à Agravada. Não se trata de decisão desmotivada, em tese e nesse momento de apreciação. Isso porque, invoca o Agravante um potencial recorte de honorário que se encontra em um horizonte ainda não consolidado, porquanto não transitado em julgado. E, por mais que invoque a seu favor a ausência de probabilidade de reversão do julgado, de plano e pronto, para satisfação de crédito, tal oferta não foi aceita na origem. O direito vindicado é controvertido, pois, para o limite estreito da apreciação de atribuição de efeito suspensivo, ao qual se soma, ao longo da peça, a irresignação quanto à desconsideração da pessoa jurídica, tema esse tangenciado mas sequer impugnado, para os limites da apreciação que pretende ser realizada, que é a suspensão sumária do processo. E quanto à possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, melhor sorte não guarda a Agravante, pois se limita a trazer elementos no plano de temeridade abstrata, como a necessidade de observância dos trâmites legais para a execução, além de invocar aflição e alegar que, como subscritor, sócio e herdeiro, concessão do efeito suspensivo “o poupará de desnecessário esforço físico, intelectual e mental”, o que não constitui requisito para a concessão da medida, pois, muito embora não se olvide de sua aflição, tal elemento subjetivo não é condição suficiente para consolidar temeridade quanto à gravame, o mesmo se dizendo a respeito do esforço mental, intelectual e físico, pois são ônus inerentes à escolha feita pela Agravante. Assim sendo, o direito vindicado é opaco, ao menos nesse primeiro momento de apreciação sumária, devendo ser prospectado na origem. À míngua de elementos concretos que evidenciem risco de dano grave, entendo que a Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, pois não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, muito menos probabilidade de provimento do recurso, nos moldes do que declinei acima. Considerando, assim, tais questões, entendo que a Agravante não satisfez os requisitos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, ainda que tenha suscitado tema objeto de controvérsia, colocando uma exigibilidade de aceitação de bem ofertado, bem como a instauração de incidente de desconsideração de pessoa jurídica como probabilidade de provimento do recurso. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou a Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, a despeito de observar a controvérsia trazida pela Agravante como probabilidade do direito, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021 10:41:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador